Tribunal: TJBA
Processo: 8095810-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095810-71.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAILANE GONCALVES SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO ATRIBUÍDA EQUIVOCADAMENTE À PARTE APELANTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA NA FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIOS CONFIGURADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em sistema de restrição de crédito.

2. A embargante sustenta a existência de erro material no dispositivo do acórdão, ao constar condenação da parte “apelante” ao pagamento de danos morais, quando a responsabilidade reconhecida recai sobre a instituição financeira apelada.

3. Alega, ainda, omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão embargado quanto à identificação da parte condenada ao pagamento da indenização por danos morais, bem como eventual omissão relativa à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material e suprir omissão existente no julgado.
6. Verifica-se erro material no dispositivo do acórdão embargado, uma vez que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi atribuída equivocadamente à parte apelante, embora a fundamentação tenha reconhecido a responsabilidade da instituição financeira apelada pela inscrição indevida no SCR/SISBACEN.
7. Também assiste razão à embargante quanto à omissão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, matéria de apreciação obrigatória diante do parcial provimento do recurso e da redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC.
8. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, em observância aos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.
9. Mantidos os demais termos do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material constante do dispositivo do acórdão, fazendo constar “apelado” em substituição ao termo “apelante”, bem como para suprir omissão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação